Tribunal: TJMT
Processo: 1000933-02.2023.8.11.0055
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000933-02.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DONINI - CPF: 763.240.281-00 (APELANTE), RAFAEL SOARES DOS REIS GRILO - CPF: 028.012.961-04 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), ALAYANE APARECIDA KATIKA DE MORAES - CPF: 096.805.669-51 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE AZEVEDO SILVA - CPF: 937.609.221-04 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA DONINI - CPF: 763.240.281-00 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COBRANÇA ABUSIVA DE SEGURO CRÉDITO PROTEGIDO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL - EMPRÉSTIMO PESSOAL - SEGURO - VENDA CASADA CONFIGURADA - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - REPETIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - JUROS REMUNERATÓRIOS -
ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA
- SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDOS.

A estipulação de seguro, em contratos bancários, deve garantir ao consumidor, além da opção de contratar ou não o seguro, a possibilidade de escolher a instituição com a qual contratar, sob pena de configurar venda casada.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferida no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, pela sistemática dos recursos repetitivos, determina que
“(...) A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média. (...)
”.

R E L A T Ó R I O

Apelação Nº 1000933-02.2023.8.11.0055

Apelante:
Maria De Fatima Donini

Apelado:
Banco Do Brasil S.A.

Apelante:
Banco Do Brasil S.A.

Apelado:
Maria De Fatima Donini

3ª Vara Cível de Tangará da Serra

RELATÓRIO

Apelações de ambas as partes.

Ação:
declaratória de nulidade de cobrança abusiva de seguro crédito protegido c/c repetição de indébito e dano moral, movida em face de
Banco Do Brasil S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação para determinar a restituição na forma simples da cobrança indevida a título de seguro, a ser corrigido pelo INPC a partir do desembolso, e ainda ao pagamento reciproco das custas processuais e honorários fixados em 10% do valor da condenação, suspenso a requerente, devido a justiça gratuita.

Apelação do requerido (Id. 195607797):
S
ustenta a regularidade na contratação do seguro, porquanto foi oportunizado o não aceite, bem como que houve consentimento do autor.

Afirma a inviabilidade da restituição dos valores.

Apelação da autora (Id. 195609151):
Busca, em síntese, a reforma da sentença para a necessidade de revisão dos juros remuneratórios, porque alega que foram fixados de forma abusiva.

Alega, que é caso de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a restituição na forma dobrada.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões da autora (Id.

195609154).

Contrarrazões do requerido (Id. 195609156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A lide objetiva a revisão de contrato de empréstimo nº 974 176 643 firmado entre as partes em 25.08.2021, no valor de R$ 11.742,00, a ser pago em 96 prestações mensais de R$ 370,17, com taxa de juros de 2,41% ao mês e 33,07% ao ano (Id. 195607761, fls. 35).

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar improcedente a ação, ou ainda a total procedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Trata-se de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Quanto ao seguro de proteção financeira no valor de R$1.472,44 a (i) legalidade de sua cobrança, em contratos como o da espécie, foi objeto de análise pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça em sede de Recursos Especiais Repetitivos (nºs 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, da relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, publicados no dia 17.12.2018 - TEMA 972), julgados, portanto, pela sistemática do art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, onde a Corte Superior fixou a seguinte Tese:

“2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Desse modo, assentou que é liberdade do consumidor contratar ou não seguro, sendo válida a contratação, em princípio, se houver sua concordância. Contudo, se não for assegurada ao consumidor a possibilidade de escolha da seguradora, com imposição pela instituição financeira, a própria liberdade de contratar resta afetada, cuja situação caracteriza venda casada e, por consequência, abusividade que deve ser coibida.

No caso, de fato, não há provas capazes de evidenciar que fora garantido o exercício da autonomia da vontade da parte consumidora na livre contratação do seguro, o que coaduna com o entendimento majoritário de venda casada, rechaçada pelo ordenamento jurídico pátrio. Além disso, observa-se que as cobranças constam no próprio corpo da cédula objeto de revisão, o que não se admite.

Assim, por configurar venda casada, mantém-se a r. sentença para determinar a restituição de valores referente ao seguro, em sua forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé por parte da instituição bancária, devidamente atualizada.

Do mesmo modo, embora questionado o negócio jurídico quanto à sua validade, não se visualiza na conduta realidade geradora de obrigação de indenizar por dano moral, porquanto, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido (373, inciso I, do CPC). Contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano.

Embora a cobrança indevida possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -ABUSIVIDADE - SEGURO - VENDA CASADA - REPETIÇÃO SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA - DANOS MORAIS- NÃO COMPROVADOS - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA - REFORMA DA SENTENÇA.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois este abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3º, § 2º.

A taxa de juros remuneratórios convencionada entre as partes pode ser superior a 12% ao ano, devendo, contudo, ser observada a taxa média de mercado como orientação para a análise da existência ou não de abusividade do percentual contratado, ressaltando-se que, seguindo o parâmetro estabelecido pelo STJ, a taxa pactuada pode exceder até uma vez e meia a taxa média do BACEN para o período da contratação.

Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.639.320/SP e do REsp nº 1.639.259/SP, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

A restituição de valores cobrados a maior deverá ocorrer de forma simples, nos casos em que não for comprovado que a parte agiu de má-fé.

Meros aborrecimentos, não são suficientes para configurar efetiva lesão à honra ou à personalidade da Autora.

Demonstrada a abusividade dos juros remuneratórios no período de normalidade, deve ser afastada a mora.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.172597-9/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 06/12/2023, publicação da súmula em 11/12/2023).

A respeito dos juros remuneratórios
, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a limitação imposta pelo Decreto nº 22.626/33 (Lei de Usura) não alcança os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, a teor do disposto na Súmula 596/STF.

O referido posicionamento foi confirmado no julgamento do REsp n. 1.061.530 de 22.10.2008, afetado à Segunda Seção de acordo com o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei 11.672/08), sob a relatoria da Ministra Nancy Andrighi.

Dessa forma, é insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, devendo a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.

Ademais, quanto à abusividade dos juros, o STJ pacificou o entendimento de que se devidamente comprovada à abusividade, os juros serão limitados à taxa média do mercado em operações da espécie.

A respeito:

"PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMPENSAÇÃO DE VALORES. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. MORA. CARACTERIZAÇÃO. - Ausentes os vícios do art. 535 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. -
Nos termos da jurisprudência do STJ, não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 12% ao ano aos contratos bancários não abrangidos por legislação específica quanto ao ponto
. (...) - Agravo no recurso especial não provido." (AgRg no REsp 844.405/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2010, DJe 28/09/2010).

A propósito, colaciona-se fragmento do voto lançado pela Segunda Seção do STJ no Recurso Repetitivo REsp nº 1.061.530/RS, da lavra da Ministra Nancy Andrighi:

“(...)
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003),
ao dobro
(Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008)
ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007)
da média
. (...)”.

Da análise do contrato, verifica-se que a taxa de juros remuneratórios foi pactuada em 2,41% a.m. e 33,07% a.a. Logo, a taxa de juros pactuada não se revela abusiva porquanto dentro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e modalidade (5,01% a.m.).

Nessa linha, mantém-se a r. sentença.

Assim, uma vez afastada a abusividade dos juros remuneratórios, resta prejudicado o pedido de repetição do indébito desta formulado pelo autor em seu apelo.

Posto isso,
nega-se provimento a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024